Tribunal: TJES
Processo: 0000023-05.2019.8.08.0026
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Receptação; Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2025-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000023-05.2019.8.08.0026

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: PEDRO GONALVES BRUM

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000023-05.2019.8.08.0026

APELANTE: PEDRO GONÇALVES BRUM

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO/ES

RELATOR: DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

07

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA (ART. 180, §1º, DO CP). ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DOLO. INVIABILIDADE. INDÍCIOS SUFICIENTES DA CIÊNCIA DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso de apelação interposto contra sentença condenatória que lhe impôs a pena de 3 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, pela prática do crime de receptação qualificada (art. 180, §1º, do Código Penal).

2. Defesa requer a absolvição, sustentando ausência de dolo na conduta, ou, subsidiariamente, a desclassificação para a receptação culposa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão controvertida consiste em definir se há elementos suficientes para comprovar a ciência do apelante acerca da origem ilícita do veículo apreendido em sua posse, justificando a manutenção da condenação por receptação qualificada, ou se deve ser reconhecida a modalidade culposa do crime.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A materialidade do crime restou comprovada por meio do Boletim de Ocorrência, Auto de Apreensão e Laudo Unificado Veicular, os quais confirmam a adulteração do chassi e do motor do veículo apreendido.

5. A autoria delitiva é evidenciada pelos depoimentos dos policiais rodoviários federais responsáveis pela abordagem, que identificaram sinais claros de adulteração e restrição criminal ativa.

6. A receptação qualificada não exige a prova direta do dolo, bastando a demonstração de circunstâncias que evidenciem que o agente deveria saber da origem criminosa do bem, como o preço muito inferior ao de mercado e a ausência de documentação comprobatória da aquisição.

7. O pedido de desclassificação para receptação culposa não merece acolhimento, pois as provas demonstram a assunção do risco pelo apelante ao adquirir o veículo sem os devidos cuidados, configurando o dolo eventual necessário à tipificação do crime no artigo 180, §1º, do CP.

8. A dosimetria da pena não foi impugnada e se encontra no mínimo legal, não havendo razões para modificação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso desprovido.
Manutenção da condenação pelo crime de receptação qualificada, nos termos do artigo 180, §1º, do Código Penal, com pena de 3 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Tese de julgamento
:

1. “Para a configuração do crime de receptação qualificada (art. 180, §1º, do CP), não se exige a prova direta do dolo, bastando a demonstração de elementos objetivos que evidenciem que o agente deveria saber da origem ilícita do bem.”

2. “A aquisição de veículo por preço muito inferior ao de mercado, sem documentos comprobatórios da transação, constitui indício suficiente para afastar a tese de receptação culposa.”

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: Código Penal, art. 180, §1º; Código de Processo Penal, art. 156.

Jurisprudência relevante citada
:

TJES,
Apelação Criminal nº 0000261-35.2021.8.08.0032
, Rel. Des. Éder Pontes da Silva, 1ª Câmara Criminal, DJe 17/09/2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda
Segunda Câmara Criminal
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas,
à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Revisor / Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR

Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Revisor)
Acompanhar

VOTOS VOGAIS

Des. MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000023-05.2019.8.08.0026

APELANTE: PEDRO GONÇALVES BRUM

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO/ES

RELATOR: DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

07

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por PEDRO GONÇALVES BRUM manifestando inconformismo quanto aos termos da sentença prolatada pelo
MM JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE ITAPEMIRIM/ES,
que nos autos da Ação Penal originária norteou a condenação do recorrente pela prática do crime de receptação qualificada (artigo 180, §1º, do Código Penal), impondo-lhe a pena de 3 (três) anos de reclusão, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Nas razões recursais de ID 10992905, a defesa requer a absolvição do apelante, alegando que este não agiu com dolo, já que não tinha conhecimento da adulteração do chassi ou da procedência criminosa. Subsidiariamente pleiteia a desclassificação do crime para a modalidade culposa do crime de receptação, prevista no artigo 180, §1º, do Código Penal.

O Ministério Público Estadual

apresentou as contrarrazões no ID 10992906 pugnando pelo não provimento do recurso. No mesmo sentido é o parecer da douta Procuradoria de Justiça acostado ao ID 11679974 dos autos.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso e passo à análise do mérito.

Inicialmente, é importante destacar que, como cediço, o crime de
receptação
, na sua forma qualificada (art. 180, §1º, do Código Penal), pune com a pena de reclusão, de um a quatro anos, além de multa, a seguinte conduta:

Art. 180 – Adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar, em proveito próprio ou alheio, coisa que
sabe ser produto de crime
, ou influir para que terceiro, de boa-fé, a adquira, receba ou oculte.

[...]

§ 1º –
Adquirir, receber, transportar, conduzir, ocultar, ter em depósito, desmontar, montar, remontar, vender, expor à venda, ou de qualquer forma utilizar, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, coisa que deve saber ser produto de crime:

Pena – reclusão, de três a oito anos, e multa. (Redação dada pela Lei nº 9.426, de 1996)

A receptação qualificada, prevista no artigo 180, §1º, do Código Penal, distingue-se da modalidade simples pela agravante do exercício de atividade comercial ou industrial, o que justifica a pena mais severa imposta ao agente.

Este tipo penal visa coibir a circulação de bens ilícitos no mercado formal ou informal, reprimindo condutas que, além de facilitarem a ocultação da origem criminosa de objetos furtados ou roubados, incentivam a criminalidade patrimonial.

Diferentemente da receptação simples, que exige dolo direto, a modalidade qualificada se configura mesmo quando o agente deveria saber que o bem negociado era produto de crime.

Isso porque, trata-se de uma presunção normativa que se fundamenta na posição do agente no mercado e na sua experiência na atividade comercial, sendo desnecessária a prova cabal do conhecimento efetivo da origem ilícita da coisa.

Nesse contexto, a dificuldade de se fazer prova direta da ciência do agente sobre a ilicitude do bem não impede sua responsabilização, pois a comprovação do elemento subjetivo pode derivar de circunstâncias objetivas, como a ausência de documentos comprobatórios da aquisição, o preço manifestamente inferior ao de mercado e a habitualidade na negociação de bens de origem criminosa.

Assim, a responsabilidade penal na receptação qualificada não depende de confissão ou de prova direta do dolo, bastando a demonstração de indícios suficientes que revelem a assunção do risco pelo agente.

Pois bem.

Consta dos autos que, no dia 29 de dezembro de 2018, por volta das 20h20, o recorrente foi abordado por policiais rodoviários federais na BR-101, KM 414, localidade de Safra, em Itapemirim/ES, conduzindo um veículo Toyota Hilux, placa QDZ-3058. Durante a fiscalização, verificou-se que o automóvel possuía sinais de adulteração no chassi e no motor, constatando-se posteriormente que o veículo verdadeiro possuía a placa PAX-4175/DF e apresentava restrição de furto e roubo registrada em Luziânia/GO. Além disso, o recorrente estava com seu direito de dirigir suspenso e testou positivo para consumo de álcool, embora em quantidade insuficiente para configurar o crime de embriaguez ao volante.

Além disso, que o recorrente estava com o direito de dirigir suspenso e que, ao ser submetido ao teste do bafômetro, apresentou resultado 0,23 mg/L de álcool por litro de ar expelido (Auto de Prisão em Flagrante – IP/APFD0000498831.18.12.0071.21.045, fl. 30), quantidade insuficiente para caracterizar o crime do artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro.

O apelante alega ter adquirido o veículo de Júlio César, na cidade de Campos/RJ, pelo valor de R$ 30.000,00, ciente da restrição administrativa no RENAJUD, mas sem saber da adulteração do chassi ou da procedência criminosa do bem. Sustenta, ainda, que realizou consultas nos sistemas do DETRAN e não identificou restrições de furto ou roubo, razão pela qual defende a ausência de dolo em sua conduta.

In casu
, a materialidade do crime de receptação está comprovada pelo Boletim de Ocorrência às fls. 16/18, pelo Auto de Apreensão (fl. 14) e pelo Laudo Unificado Veicular (fl. 39), os quais confirmam que o veículo apresentava indícios claros de adulteração e restrição criminal ativa.

A autoria delitiva, embora negada pelo recorrente, restou evidenciada pelos depoimentos colhidos, especialmente os dos policiais rodoviários federais José Ricardo Binotti e Carvalho Júnior, que afirmaram ter identificado a supressão dos números originais do chassi e do motor além da regravação fora dos padrões da montadora.

Nesse sentido, a testemunha Carvalho Júnior (PRF) declarou que, durante patrulhamento na BR-101, abordou o veículo conduzido pelo réu e constatou a existência de restrição administrativa indicativa de clonagem (fl. 08).

No mesmo sentido, a testemunha José Ricardo Binotti (PRF), corroborou a adulteração dos sinais identificadores e confirmou que o veículo estava vinculado a um crime de furto registrado em Luziânia/GO (fl.09).

Ainda, o próprio apelante, em seu interrogatório judicial (mídia anexada à fl. 10), afirmou ter adquirido o veículo por R$ 30.000,00, um valor significativamente inferior ao de mercado, estimado em R$ 120.000,00 à época dos fatos, e alegou desconhecer a sua origem ilícita.

No entanto, não apresentou nenhum documento comprobatório da regularidade da transação, como nota fiscal, comprovante bancário ou contrato de compra e venda, e não soube informar detalhes sobre o suposto vendedor.

Sobre esse assunto, o Superior Tribunal de Justiça vem decidindo que,
“no
crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do paciente, caberia à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no artigo 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova"
(AgRg nos EDcl no AREsp 1352118/SP, Rel. Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 08/09/2020, DJe 14/09/2020).

No presente caso, o apelante não demonstrou a origem lícita do veículo, tampouco provou que agiu com mera culpa, razão pela qual não há que se falar em absolvição.

Quanto ao pedido subsidiário de desclassificação para a modalidade culposa, também não há fundamento jurídico para sua concessão.

Isso porque, para a caracterização da receptação culposa, exige-se que o agente adquira o bem sem conhecimento de sua origem ilícita e em circunstâncias que indiquem mera negligência.

A sentença recorrida destacou que “
o réu agiu com dolo, tendo em vista que adquiriu o veículo por um valor muito abaixo do praticado no mercado, sem qualquer verificação da regularidade do bem, além de possuir antecedentes de transações suspeitas com veículos em situações semelhantes.”

Assim, a versão apresentada pelo recorrente de que não sabia da origem ilícita do veículo não encontra respaldo nas provas produzidas durante a instrução, especialmente diante do preço desproporcionalmente baixo pago pelo bem e da ausência de documentos comprobatórios da transação.

Dessa forma, resta demonstrado o elemento subjetivo do crime de receptação qualificada, não havendo dúvida acerca da autoria e materialidade delitivas, o que impede a absolvição ou a desclassificação para a modalidade culposa.

Nesse sentido, em caso análogo, esta eg. Corte de Justiça decidiu. Vejamos:

APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 180, § 1º, DO CÓDIGO PENAL. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE EVIDENCIADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA. INCABÍVEL. DEMONSTRAÇÃO PATENTE DE QUE O AGENTE SABIA QUE SE TRATAVA DE PRODUTO DE CRIME. DECOTE DA QUALIFICADORA DO § 1º, DO ARTIGO 180, DO CÓDIGO PENAL. DESPROVIMENTO. ATIVIDADE COMERCIAL COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. As provas dispostas no caderno processual evidenciam a autoria e a materialidade do crime previsto no artigo 180, § 1º, do Código Penal. Ressalta-se que, no crime de receptação, sendo o bem apreendido em poder do réu, cabe à defesa apresentar prova acerca da eventual origem lícita da res, nos termos do disposto no artigo 156, do Código de Processo Penal, o que não ocorreu no caso dos autos, de modo que é incabível o acolhimento do pleito absolutório. 2. A desclassificação do crime de receptação dolosa para a modalidade culposa (artigo 180, § 3º, do Código Penal) não tem como prosperar se as provas produzidas nos autos demonstraram cabalmente que o apelante sabia ser a coisa produto de crime e mesmo assim expôs à venda o automóvel com restrição de roubo, não tendo a defesa se desincumbido de demonstrar a origem lícita do bem, ônus que lhe competia. 3. Devidamente comprovado que o réu desenvolvia atividade comercial se utilizando de produtos com origem ilícita, em proveito próprio ou alheio, inviável o decote da qualificadora disposta no § 1º, do artigo 180, do Código Penal. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES – APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000261-35.2021.8.08.0032; REL. DES. EDER PONTES DA SILVA; 1ª Câmara Criminal; DJe.: 17/09/2024).

Portanto, verifica-se que a versão acusatória se coaduna com as provas colhidas nos autos, sendo inviável o acolhimento do pedido defensivo de absolvição ou desclassificação.

Quanto à dosimetria da pena, não houve impugnação específica, até porque a pena foi fixada no mínimo legal, ou seja, 03 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime aberto

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E, NO MÉRITO, NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se a condenação do apelante pelo crime do artigo 180, §1º, do Código Penal, bem como a pena de 03 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime aberto.

É como voto.

07

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (revisor) - Acompanho o Relator

Des. MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal) - Acompanho o Relator